Tribunal: TJSP
Processo: 1050701-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA - Autores, filhos do de cujus, que pretendem a declaração de nulidade de compra e venda - Alegação de simulação para beneficiar filho caçula, nascido de segundas núpcias do de cujus – Discussão acerca da proveniência de recursos para aquisição de imóvel - Ausência de comprovação de que a mãe do filho caçula teria recursos para aquisição

Ementa:
APELAÇÃO – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA - Autores, filhos do de cujus, que pretendem a declaração de nulidade de compra e venda - Alegação de simulação para beneficiar filho caçula, nascido de segundas núpcias do de cujus – Discussão acerca da proveniência de recursos para aquisição de imóvel - Ausência de comprovação de que a mãe do filho caçula teria recursos para aquisição do imóvel – Recursos provenientes do de cujus – Ocorrência de simulação – Nulidade do negócio jurídico, com a retificação do registro imobiliário para constar o de cujus como comprador – Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor da causa – Recurso dos autores provido – Recurso do réu improvido.